Tribunal: TJDFT
Processo: 0012348-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0012348-22.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ALBERTO SILVEIRA DE QUEIROZ APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Jose Alberto Silveira de Queiroz, em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília. Preparo regular, Id. 16401538. Contrarrazões do Banco do Brasil, Id. 16401547. Recebo o recurso no duplo efeito. Decorrido o prazo recursal, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de junho de 2020 15:29:47. Desembargador Gilberto Pereira Relator